Tribunal: TJBA
Processo: 0000266-18.2005.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000266-18.2005.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RUBIA JURANDA PIMENTEL RIZZO

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO PINTO FRAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. MERO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itaparica, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Rúbia Juranda Pimentel Rizzo. A sentença condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários mínimos, em razão de alegada cobrança indevida referente a débito não contraído pela autora. Foram fixados honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração opostos pela ré foram parcialmente acolhidos para definir o salário mínimo vigente à época da sentença como base de cálculo da indenização, bem como para fixar o termo inicial dos juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de débito não contraído, desacompanhada de negativação ou corte de fornecimento de energia, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios poderiam ser mantidos.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo-se a demonstração de conduta, nexo causal e dano para a configuração do dever de indenizar.

2. A autora não comprova ter sido submetida a cobrança vexatória, tampouco apresenta qualquer prova de negativação ou interrupção no fornecimento de energia, sendo a única evidência uma correspondência de cobrança.

3. A jurisprudência do STJ entende que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra conduta lesiva concreta, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP e AgInt no AREsp 1608340/SP).

4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor da produção mínima de provas quando esta é viável.

5. Diante da ausência de comprovação do dano, afasta-se a configuração de responsabilidade civil da ré, impondo-se a reforma da sentença e a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A mera cobrança indevida, sem caráter vexatório, desacompanhada de negativação ou de interrupção do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável.

2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3. A ausência de demonstração do efetivo abalo moral decorrente da conduta do fornecedor impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1608340/SP, j. 17.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000266-18.2005.8.05.0124
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada RUBIA JURANDA PIMENTEL RIZZO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03